Tribunal: TJPA
Processo: 0811564-21.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811564-21.2024.8.14.0006

APELANTE: FRANK CLARK FERREIRA MIRANDA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão ajuizado por instituição financeira, consolidando a propriedade e a posse de veículo automotor em favor da credora fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) definir se é cabível a concessão de justiça gratuita ao apelante; (iii) analisar a abusividade de encargos contratuais, notadamente juros remuneratórios, capitalização, tarifas e seguros; (iv) apurar se é possível a descaracterização da mora em razão de eventual abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica porque a controvérsia é eminentemente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória. A instituição financeira foi devidamente intimada para manifestação, mas permaneceu inerte.

4.

A concessão da gratuidade da justiça ao apelante é devida, pois a renda comprovada (R$3.048,53) e as circunstâncias do caso evidenciam hipossuficiência, não infirmada pela simples contratação de advogado particular.

5.

A taxa de juros remuneratórios contratada não ultrapassa a média de mercado de forma relevante, inexistindo abusividade conforme entendimento do STJ (Tema 24).

6.

Inexistente cláusula de capitalização diária e ausente prova de sua cobrança nessa periodicidade, motivo pelo qual a alegação é afastada.

7.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, pois realizada no início da relação contratual, conforme autorizado pela Súmula 566/STJ e Tema 620/STJ.

8.

A cobrança referente ao registro do contrato é válida, por estar comprovada a prestação do serviço, em consonância com o Tema 958/STJ.

9.

Configura-se abusiva a cobrança de avaliação do bem e de seguro, pois não há prova de contratação informada nem da efetiva prestação dos serviços, violando o Tema 929/STJ, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos.

10.

A mora não se descaracteriza, pois os encargos considerados abusivos não dizem respeito à fase de normalidade contratual, mantendo-se válida a constituição em mora e a procedência da busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANK CLARK FERREIRA MIRANDA contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I CPC, declarando consolidada em mãos do autor a posse e a propriedade do VEÍCULO MARCA: FIAT, TIPO: AUTOMOVEL, MODELO: CRONOS PREC AT, CHASSI: 8AP359A23MU150052, COR: CINZA, ANO: 2021, PLACA: RNN3F78 e RENAVAM: 01268039907, valendo a presente sentença como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Autos à UNAJ para cálculo de eventuais custas pendentes.

Após, comprovado o recolhimento das custas integrais, defiro a baixa da restrição de circulação do veículo através do sistema Renajud, caso tenha sido efetuada por este juízo.

Condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor dado à causa corrigido, de acordo com o artigo 85 e parágrafos do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi oportunizada a produção de prova, notadamente perícia contábil; (ii) reforma da condenação ao pagamento de custas, destacando a renda mensal registrada em CTPS de R$3.048,53 como indicativa de hipossuficiência; (iii) abusividade de encargos (juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização diária, tarifas indevidas), com pedidos de revisão contratual, descaracterização da mora e restituição do bem.

Foram apresentadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade e requerendo o desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Impugnação à gratuidade do apelante.

O Banco apelado alega que o apelante não comprovou sua hipossuficiência econômica, não tendo apresentado documentação comprobatória da alegada dificuldade financeira. Sustenta que a contratação de advogado particular indicaria capacidade contributiva.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte. Cabe à parte contrária o ônus de demonstrar, mediante prova robusta, a inexistência da alegada insuficiência de recursos.

No caso, o apelado limitou-se a questionar genericamente a ausência de documentos comprobatórios, mas não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar a presunção legal. Não demonstrou patrimônio significativo, renda incompatível com a alegação ou qualquer outro dado objetivo que evidenciasse a capacidade econômica do apelante.

Quanto ao argumento de que a contratação de advogado particular seria incompatível com a hipossuficiência, ressalto que tal circunstância, por si só, não afasta o direito aos benefícios da gratuidade, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Assim, REJEITO a impugnação e mantenho a concessão da justiça gratuita ao apelante.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Prejudicial de mérito. Do cerceamento de defesa.

Alega o apelante a nulidade da sentença porque suprimida a fase da instrução probatória e porque o Juízo não oportunizou o Banco a se manifestar sobre a contestação.

Primeiramente, não há que falar em nulidade da sentença por ausência de intimação do Banco para se manifestar sobre a contestação. Primeiro, porque falta interesse recursal do apelante neste ponto, já que se houvesse qualquer prejuízo, que deveria se insurgir seria o Banco e não o recorrente. Além disso, observa-se no ID 26183515 - Pág. 2, que houve determinação para que a instituição financeira se manifestasse sobre a contestação/reconvenção, tendo permanecido inerte, conforme certidão ID 26183516 - Pág. 1.

Quanto à necessidade de abertura da fase de instrução, verifica-se que agiu com acerto o Juízo ao julgar antecipadamente a lide, haja vista que a controvérsia dos autos é unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas além do que já haviam sido produzidas.

Assim, REJEITO a prejudicial.

3.

Mérito.

3.1.

Da condenação em custas

Aduz o recorrente a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento das custas, porque o Juízo desconsiderou os documentos apresentados e que comprovariam sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Assiste razão ao apelante. Consta dos autos que o recorrente percebe R$3.048,53 mensais, conforme CTPS, quadro que, aliado às circunstâncias do caso (perda do bem e inadimplemento), evidencia hipossuficiência para fins de justiça gratuita. A sentença, ao indeferir o benefício e impor custas, desconsiderou tal realidade.

Dessa forma, reforma-se esse capítulo para conceder a gratuidade e afastar a condenação em custas processuais.

3.2.

Da abusividade dos juros remuneratórios

O apelante sustenta que, embora o contrato de financiamento previu taxas de juros remuneratórios de forma abusiva.

Não procede. Não foi demonstrado que a taxa contratada supera de forma relevante a média de mercado em grau apto a caracterizar desvantagem exagerada. De acordo com a orientação do Tema 24/STJ (REsp 1.061.530/RS), a revisão de juros é excepcional e reclama prova cabal de abusividade à luz das peculiaridades do caso, o que não ocorreu. Mantém-se, pois, a validade dos juros remuneratórios como pactuados.

3.3.

Da capitalização diária

Considerando que inexiste previsão contratual de capitalização diária; não há prova de sua cobrança nesta periodicidade. Afasta-se a alegação.

3.4.

Das tarifas

3.4.1.

Tarifa de Cadastro.

Analisando o contrato, verifica-se a cobrança de R$899,00 a título de tarifa de cadastro. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (TEMA 620), fixou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o contrato foi firmado no ano de 2023, é legítima a cobrança da referida tarifa, uma vez que foi imposta no início do relacionamento contratual com o ora apelante.

3.4.2.

“Despesas Emitente”.

No que se refere à cobrança pela realização do registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP – TEMA 958, decidiu ser válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, bem como desde que não configure onerosidade excessiva.

No presente caso, foi cobrado o valor de R$ 368,33 pelo registro do contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Contudo, há prova da prestação do serviço, o que afasta a alegação de abusividade.

3.4.3.

Avaliação do bem e seguro.

Aqui, diversamente, não houve comprovação do efetivo serviço de avaliação nem mínimos indícios de que o consumidor tenha sido oportunizado a escolher seguradora diversa. Ao revés, permanece a cobrança sem demonstração de contratação livre e informada; ademais, não houve réplica do banco à reconvenção que impugnava tais encargos. Reconhece-se, portanto, a abusividade destas rubricas, com repetição em dobro dos valores indevidos, à luz do Tema 929/STJ (cobrança indevida de serviços/seguros atrelados sem opção real do consumidor).

3.5.

Da descaracterização da mora

Nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 24/STJ), a mora somente se descaracteriza se reconhecida abusividade nos encargos da fase de normalidade (juros remuneratórios/capitalização). No caso, a abusividade constatada limita-se a encargos acessórios (avaliação e seguro), não atingindo os encargos nucleares da normalidade. Mantém-se, pois, a constituição em mora, e, por conseguinte, correta a procedência da busca e apreensão e a consolidação do bem ao credor fiduciário.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reforma a sentença nos seguintes pontos:

a)

Conceder a gratuidade da justiça ao apelante, afastando sua condenação ao pagamento das custas processuais;

b)

Julgar parcial procedente a reconvenção, reconhecendo a abusividade das cobranças relativas a avaliação do bem e seguro, e condenar o banco à devolução em dobro dos respectivos valores indevidamente cobrados, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do efetivo desembolso (dano); juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir do vencimento, nos termos do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Mantêm-se, no mais, íntegros os demais capítulos sentenciais, inclusive a procedência da busca e apreensão e a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Em razão do aqui decidido, fixo, na reconvenção, o percentual de 10% sobre o valor da condenação. Fica mantido o percentual da sucumbência fixada na origem quanto à demanda principal.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025